Tribunal: TJSP
Processo: 2024180-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Praia Grande – IPTU de 2001 e 2009 – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 1998 e ratificado em 2011 – Ilegitimidade ad causam da promitente vendedora – Inocorrência, pois ela responde a título de proprietária do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Praia Grande – IPTU de 2001 e 2009 – Instrumento particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 1998 e ratificado em 2011 – Ilegitimidade ad causam da promitente vendedora – Inocorrência, pois ela responde a título de proprietária do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e precedentes desta 15a Câmara - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2024180-51.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
HERMANTINO BARROCO RAGOZO, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024180-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37502-eom-22/4/20
2
VOTO No: 37502
AGRV.No: 2024180-51.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade -
Município de Praia Grande IPTU de 2001 e 2009 Instrumento
particular de compromisso de compra e venda, celebrado em 1998
e ratificado em 2011 Ilegitimidade ad causam da promitente
vendedora Inocorrência, pois ela responde a título de proprietária
do imóvel Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em
regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, súmula 399 e
precedentes desta 15a Câmara - RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
executada HERMANTINO BARROCO RAGOZO, contra r. decisão proferida em
Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, referente a
IPTU de 2001 a 2009 (fls. 12/6, 17/8), pelo qual o recorrente-executado pretende:
a) gratuidade de justiça; b) sua exclusão do polo passivo do feito de origem;
nulidade dos lançamentos em relação a ele; c) condenação do exequente em
litigância de má fé; d) penhora do imóvel tributado; em suma, alega: ilegitimidade
passiva, já que o imóvel teria sido transferido a terceiro por compromisso de
compra e venda de 1998, ratificado em 2011, de modo que o feito de origem não
pode prosseguir contra a parte transmitente, já que não tem ela nenhum vínculo
com o imóvel tributado; o promissário comprador deve ser incluído no polo
passivo da execução, mesmo porque celebrou contrato de parcelamento com o
exequente; tais fatos e circunstancias evidenciam litigância de má fé do
exequente, pois ele tem ciência deles, inclusive, de procedimento de
desmembramento do imóvel e de alteração cadastral.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de que: apesar do
compromisso de compra e venda de 1998, não foi transmitida a propriedade do
imóvel, conforme Matrícula, o que faz a promitente vendedora legitimada passiva
à execução.
3. Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte
recorrente beneficiária de gratuidade de justiça (fls. 11) e regularmente instruído,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024180-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37502-eom-22/4/20
3
motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por decisão monocrática do
Relator, ao fundamento do contido na tese jurídica do STJ, Tema 122 (fls. ).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que, em suma, se insiste nas alegações trazidas no
agravo de instrumento. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
Em dezembro de 2016, foi proposta contra o recorrente
execução fiscal fundada em CDA referente a IPTU de 2001 e 2009 (fls. 36, 51/2).
A parte executada, ao ingressar nos autos por meio de
exceção de pré-executividade, alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de
que transferiu o imóvel a terceiro por compromisso de compra e venda, celebrado
em janeiro de 1998 (fls. ).
Contudo, em que pese o compromisso de compra e venda
por instrumento particular, celebrado em 22/01/1998, ratificado em 19/10/2011,
pelo qual o imóvel é transmitido a terceiro (fls. 37/8, 39/40), a Matrícula do imóvel
aponta o recorrente como proprietário do bem tributado desde 22/05/1985(fls.
47/48).
Com efeito, a julgar pelo cenário probatório acima destacado,
a parte recorrente/executada, promitente vendedora, ainda titulariza a
propriedade do imóvel tributado.
Assim, considerada a prova produzida nestes autos, por ora,
não é possível reconhecer a alegada ilegitimidade passiva ad causam, tendo em
vista as teses jurídicas estabelecidas pelo Egrégio STJ em julgamento de
Recurso Especial, submetido ao regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, nos
seguintes termos:
I - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024180-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37502-eom-22/4/20
4
II - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
(cf. REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
Outrossim, em conformidade com tais pronunciamentos, a
súmula n° 399 do Egrégio STJ:
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo
do IPTU.
No sentido supra são pronunciamentos desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Município de Itanhaém IPTU dos exercícios de 2016 e
2017
Imóvel prometido à venda por meio de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra em momento anterior aos fatos geradores -
Ausência de transferência da propriedade do imóvel no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade do
promitente vendedor para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Aplicação do art. 34 do Código
Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça

Decisão mantida - Recurso não provido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2132325-41.2019.8.26.0000; Relator (a):
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro:
20/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2010 a 2014 - Exceção de pré-executividade
rejeitada - Reconhecida a ilegitimidade passiva ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024180-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37502-eom-22/4/20
5
causam do vendedor após o registro do compromisso de
venda e compra do imóvel no CRI - Interposição de
recurso especial - Decisão do STJ pela legitimidade
concomitante
do
compromissário
vendedor
e
do
compromissário comprador - Recurso devolvido à Turma
Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15 -
Decisão reformada para acatar a jurisprudência do STJ -
Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento
2138467-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
O fato de a parte promissária compradora não ter
providenciado o dever instrumental de transcrever no respectivo CRI Cartório
de Registro de Imóveis, não vincula o fisco municipal (art. 123, CTN).
Com efeito, ficam rejeitadas as alegações de litigância de má
fé e de nulidade dos lançamentos.
Penhora de imóvel não foi objeto da r. decisão agravada.
Note-se que o fato do promissário comprador ter legitimidade
passiva executiva, ou ter parcelado a dívida junto ao exequente (fls. 43, 51/2),
não autoriza o Judiciário a incluí-lo no polo passivo da execução, já que o credor
tributário pode escolher entre promitente-vendedor e promissário-comprador, ou
propor o feito contra ambos. No caso, o escolhido foi o promitente-vendedor,
proprietário do imóvel tributário (fls. 48). Assim, não poderia ser acolhida a
pretensão de incluir o promissário comprador no polo passivo da execução,
mesmo porque seria contrária a súmula 392 do Egrégio STJ, segundo a qual A
Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Registre-se que prescrição e usucapião não foram objeto do
pronunciamento do d. juiz agravado, motivo pelo qual não serão objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2024180-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37502-eom-22/4/20
6
discussão.
Assim, as razões acima expostas conduzem à conclusão de
que, no caso, a Municipalidade pode ajuizar e prosseguir a execução contra a ora
recorrente, de modo que era o caso de rejeição da alegada ilegitimidade passiva.
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e explicações
acima expostos, nega-se provimento ao recurso, rejeitando-se todos os
argumentos contidos na petição recursal, mesmo porque contrariam
pronunciamentos do Egrégio STJ estabelecidos em súmula e em teses de
recursos repetitivos.
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento, mesmo porque não há inovação
argumentativa, ou documental no agravo interno.